Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 14(quatorze) dias-multa. A defesa postulava a desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o fundamento de ausência de prova da grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se a conduta do réu caracteriza o crime de roubo, ante a presença de grave ameaça, ou se é caso de desclassificação para furto, por ausência desse elemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 157 do CP, ante o emprego de grave ameaça à vítima, circunstância esta confirmada por seu depoimento firme e coerente, corroborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. A tentativa da defesa de afastar a tipicidade do roubo esbarra na robustez do acervo probatório.
4. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: foram negativadas a culpabilidade e os antecedentes, em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena, e reconhecida a multirreincidência do agente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido